Tribunal: TJSP
Processo: 1159454-87.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Contrato bancário. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora pretendendo a procedência da ação. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável". Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Parte autora que recebeu transferências do banco apelado. Exercício regular de

Ementa:
Contrato bancário. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora pretendendo a procedência da ação. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável". Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Parte autora que recebeu transferências do banco apelado. Exercício regular de direito pela parte ré de dar seguimento às consignações e às cobranças. Possibilidade de cancelamento pela via administrativa (art. 17-A e parágrafos, Instrução Normativa INSS 28/2008). Impossibilidade de conversão para empréstimo consignado. Recurso conhecido e improvido.